Tribunal: TJSP
Processo: 0003874-69.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752771
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003874-69.2020.8.26.0041, da Comarca de Paraguaçu Paulista, em que é agravante
JOYCE DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao agravo em execução para determinar ao MM. Juízo do
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ São Paulo a
retificação do cálculo de pena da agravante, considerando a fração de 1/8 para
obtenção da progressão de regime, nos termos do artigo 112, § 3.o, da Lei de
Execução Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE
(Presidente
sem
voto),
FRANCISCO
ORLANDO
E
ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003874-69.2020.8.26.0041 -Voto no 12735
2
Voto no 12.735
Agravo em execução no 0003874-69.2020.8.26.0041
Comarca: São Paulo
Agravante: Joyce da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravo em execução penal. Pretensão de retificação do
cálculo de penas para aplicação da fração de 1/8 para
progressão de regime em razão da condição de mãe.
Inteligência do artigo 112, § 3.o, da LEP. Possibilidade.
Recurso provido.
Trata-se de agravo em execução interposto por Joyce da Silva em
face da r. decisão do MM. Juízo do Departamento Estadual de Execução
Criminal DEECRIM 1a RAJ
São Paulo, que indeferiu pedido de
retificação de cálculo da pena para aplicar a fração de 1/8 para progressão
em razão de sua condição de mãe, com fundamento no artigo 112, § 3.o da
Lei de Execução Penal (fls. 101/103).
Alega a agravante, em síntese, que o delito de tráfico de drogas não
é impedimento à aplicação da fração diferenciada de cumprimento, que
não foi declarada inconstitucional e, portanto, é aplicável ao caso dos autos
(fls. 01/08).
Regularmente processado, o recurso foi respondido em
contraminuta (fls. 32/37).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003874-69.2020.8.26.0041 -Voto no 12735
3
A decisão hostilizada foi mantida a fl. 38.
Remetidos os autos a essa instância recursal, a douta Procuradoria
Geral de Justiça ofertou parecer, posicionando-se pelo improvimento do
agravo (fls. 44/49).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
A agravante foi condenada ao cumprimento da pena de 05 (cinco)
anos e 10 (dez) meses de reclusão pela prática do delito tipificado no artigo
33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006.
Após a elaboração de cálculo de penas que considerou necessária a
fração de 2/5 para progressão de regime, pleiteou a agravante a aplicação
da fração indicada no artigo 112, § 3.o, da Lei de Execução Penal, uma vez
que é primária e mãe de criança.
O
magistrado
indeferiu
o
pleito,
entendendo
pela
inconstitucionalidade do dispositivo por violação ao princípio da igualdade
e ao artigo 5o, inciso XLIII, da Constituição Federal.
Inicialmente, observo que a Lei no 13.769, de 19 de dezembro de
2018, além alterar artigos do Código de Processo Penal que disciplinam a
possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003874-69.2020.8.26.0041 -Voto no 12735
4
alterou também os requisitos para progressão de regime a serem
preenchidos pela condenada gestante ou que for mãe ou responsável por
criança ou pessoa com deficiência (artigo 112, § 3° e § 4o, da Lei de
Execução Penal).
Dentre outros requisitos, estabelece uma fração menor de pena a
ser cumprida (1/8 um oitavo) às referidas sentenciadas, se observada a
regra geral estabelecida nos incisos do artigo 112 da Lei de Execução
Penal.
Essa fração reduzida deve ser aplicada às condenações por crime
hediondo ou equiparado, já que, segundo a nova redação do artigo 2o, § 2.o,
da Lei 8.072/90, com a alteração dada pela Lei no 13.769/2018, a
progressão de regime deve observar as regras estabelecidas nos §§ 3.o e 4.o
do artigo 112 da Lei de Execução Penal.
A opção legislativa não pode ser apontada como inconstitucional
por conferir prazo diferenciado à progressão de sentenciadas em
particularíssima situação.
Ressalta-se que os requisitos exigidos pelo § 3.o do artigo 112 da
LEP, são cumulativos, e, portanto, exigem que a beneficiada, não tenha
cometido crime com violência ou grave ameaça (inciso I), contra seu filho
ou dependente (inciso II), e que tenha cumprido ao menos 1/8 (um oitavo)
da pena no regime anterior (inciso III), ser primária e ter bom

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003874-69.2020.8.26.0041 -Voto no 12735
5
comportamento carcerário (inciso IV), além de não ter integrado
organização criminosa (inciso V).
Nesse sentido confira-se julgados deste e Egrégio Tribunal de
Justiça:
Agravo em execução. Progressão especial prevista no artigo
112, §3o, da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei
no 13.769/18. Reconhecimento da inconstitucionalidade da lei.
Impossibilidade. Súmula Vinculante no 10 do Supremo Tribunal
Federal. Não provimento ao recurso. (Agravo de Execução
Penal no 0020747-81.2019.8.26.0041, Rel. Des. Zorzi Rocha, 6a
Câmara de Direito Criminal, julgado em 1o de junho de 2020.
V.U.).
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Tráfico de drogas e e associação
para o tráfico - Crimes cometidos após a vigência da Lei no
11.464/07 por agravante mulher, mãe de criança menor de 12
anos, portadora de bons antecedentes - Possibilidade de
progressão, pois o artigo 112, § 3o, da LEP se aplica à espécie -
Requisitos preenchidos - Sentenciada condenada pela prática de
crimes de tráfico de entorpecentes e de associação para tal fim, e
que não perde o status de genitora - Progressão ao regime
semiaberto - Agravo provido (Agravo de Execução Penal no
0007035-87.2020.8.26.0041, Rel. Des. Ricardo Sale Júnior, 15a
Câmara de Direito Criminal, julgado em 12 de agosto de 2020.
V.U.).
Trata-se de opção legislativa favorável a uma categoria de pessoas
presas, a qual, aliás, foi mantida integralmente mesmo com a edição da Lei
Anticrime.
Resta analisar se a agravante se enquadra nessa categoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003874-69.2020.8.26.0041 -Voto no 12735
6
beneficiada pela norma do artigo 112, §3o, da Lei de Execução Penal.
A agravante comprovou ser mãe de criança nascida na data de 04
de março de 2018 (fl. 21), de sorte que faz jus à consideração da menor
fração em seu cálculo de penas. A condição de mãe, a condenação por
crime sem violência ou grave ameaça não praticado contra a criança e a
ausência de prova de que integra organização criminosa permitem a
aplicação do dispositivo.
Ressalto que a análise dos demais requisitos exigidos pelo artigo
112, § 3.o da Lei de Execução Penal deverá ser objeto da decisão sobre a
concessão da progressão de regime.
Destarte, DÁ-SE PROVIMENTO ao agravo em execução para
determinar ao MM. Juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM 1a RAJ São Paulo a retificação do cálculo de pena da
agravante, considerando a fração de 1/8 para obtenção da progressão de
regime, nos termos do artigo 112, § 3.o, da Lei de Execução Penal.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator